Tribunal: TJMT
Processo: 1009271-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009271-38.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE DIAMANTINO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: FRANCISCO FERREIRA MENDES JÚNIOR, MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES FRANÇA e GILMAR FERREIRA MENDES.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação civil pública com preceito condenatório c.c. pedido de liminar proposta contra Francisco Ferreira Mendes Júnior, Maria da Conceição Mendes França e Gilmar Ferreira Mendes, determinou a realização de perícia.
Assegura que, a decisão agravada “se omitiu quanto ao pedido de redistribuição do ônus da prova, incorrendo em nulidade processual”, e que, “para a inversão do ônus da prova – prejudicial ao deferimento de meio de prova – basta que a narrativa veiculada pelo autor da ação seja razoavelmente verídica, como é o caso da exordial que deu causa à instauração do Processo no 1001027-13.2017.8.11.0005”.
Assevera que, “apenas com a juntada dos relatórios técnicos dos estudos que se encontram em curso nas dependências da APA Nascentes do Rio Paraguai, associados à deflagração das demais medidas instrutórias, notadamente de inspeção a cargo do órgão ambiental licenciador, será possível aferir se há necessidade de conhecimento especial técnico para o deslinde da demanda, a considerar o disposto no art. 464, §1o, II e III, do NCPC; sem descurar do deferimento do pedido de inversão do ônus da prova”.
Afiança que, “ainda que se entenda pela manutenção da prova pericial, também haverá nulidade relativa, nos termos do art. 277 do NCPC, pois conforme sustentado nos embargos de declaração de id. 21139049, não foi relacionado o quadro técnico da equipe que integra a pessoa jurídica nomeada para a realização de perícia, tampouco discriminou se o seu objeto social compreende a realização da perícia, conforme dispõe o art. 156, §4o e §5o, do NCPC. Tal nulidade se agrava, pois o perito Paulo César de Oliveira sequer é legalmente habilitado no cadastro do Tribunal de Justiça de Mato Grosso”.
Afirma que, “não há que suscitar a hipótese do art. 156, §5o, do NCPC, uma vez que na localidade há profissionais inscritos no cadastro disponibilizado pelo TJMT, ao passo que pende comprovação a respeito de equipe técnica habilitada para a realização da perícia em comento”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada “a inversão do ônus da prova no Processo Cível no 1001027-13.2017.8.11.0005, nos termos do art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990, bem como a suspensão da produção da prova pericial, até que seja analisada sua nulidade”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] De início, verifica-se que durante o trâmite processual, o Ministério Público juntou vários documentos nos autos, devendo, assim, ser oportunizada aos requeridos a possibilidade de se manifestarem nos autos.
Assim, determino a intimação dos requeridos para se manifestarem acerca dos documentos colacionados pela parte autora durante o trâmite processual, no prazo legal.
Defiro o pedido do Ministério Público, quanto a produção de prova testemunhal, contudo, deixo de designar audiência de instrução neste momento, tendo em vista a necessidade de realização de perícia no primeiro momento.
Deixo de analisar, por ora, o pedido do Ministério Público quanto a prova documental, tendo em vista a necessidade que os requeridos se manifestem anteriormente a seu deferimento.
No tocante a prova pericial, este Juízo entende que é de extrema necessidade a realização da mesma, por perito nomeado por este Juízo.
Portanto, nomeio Paulo César de Oliveira, CPF: 164.939.311-34 RG: 383817 SSP/MT, Engenheiro Agrônomo – CREA MT 3.645/D, residente à Rua 15, casa 04, Quadra 23, Jardim Universitário – Cuiabá/MT, email: pcomt@terra.com.br para realização de perícia.
Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1o, incisos I e II).
Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2o do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte que requereu a perícia para depositá-los (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de os autos possam prosseguir.
Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir data da realização da perícia.
Com as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1o).
Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001027-13.2017.8.11.0005, Primeira Instância, Id. 20610454, fls. 2/3).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 do NCPC.
Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada foi clara, precisa e não apresenta qualquer omissão ou obscuridade, considerando-se que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.
[...]
Por outro lado, o artigo 370 do NCPC preceitua que cabe ao Juiz de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias para o julgamento do mérito, o que foi feito.
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e julgo-os improcedentes. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001027-13.2017.8.11.0005, Primeira Instância, Id. 30177179).
Pontuo, de início, que a questão acerca da inversão do ônus da prova será mais analisada pelo Tribunal no julgamento do agravo de instrumento, autos no 1004795-25.2018.8.11.0000.
Quanto à perícia, cuida-se, no caso, de produção de prova determinada de ofício pelo juiz, consoante autoriza o artigo 370 do Código de Processo Civil: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
[...] O magistrado, ao presidir a instrução probatória, possui poderes para avaliar a necessidade ou não da produção da prova, e de decretar a inversão do ônus probatório, não estando adstrito à manifestação de vontade das partes quando, da análise do caso concreto, aferir a necessidade da utilização do meio de prova para alcançar a verdade real. Precedentes: AgInt no AREsp 673.743/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017; AgRg no AREsp 740.150/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1520689/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de maio de 2020).
Ademais, cabe ao agravante impugnar eventual impedimento ou suspeição do perito, na forma do artigo 465, § 1o, I, do Código de Processo Civil: “Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso”.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator